Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA (DESCONTO REFERENTE PENSÃO ADICIONAL) APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada revista, as quais estariam centradas, nas palavras por ela aviadas, nos seguintes aspectos: (a) caráter contributivo de solidário do Regime Previdenciário dos Servidores Públicos; (b) não há lugar para se cogitar de contraprestação específica como requisito para a validade da cobrança da contribuição previdenciária; (c) o requerente se manteve sob o pálio securitário do benefício em testilha e somente agora, após vislumbrar que não seria eventualmente um dos beneficiários diretos do benefício pretende eximir-se da sua parcela contributiva em desatenção ao sistema de custeio do qual ele mesmo optou por participar, quando abriu mão da oportunidade de renúncia operada por ocasião da Lei 10.556/2002; (d) o se aceitar a desoneração da pensão militar adicional, haverá decote na arrecadação da receita corrente, razão pela qual as regras da LRF atinentes à renúncia de receita se aplicam por analogia, pois onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito (Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio).
II. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: é possível a manifestação derenúncia (desconto referente pensão adicional) após o prazo estabelecido (31.8.2002).
III. Com efeito, o acórdão revisto se encontra em absoluta consonância ao entendimento firmado pelas três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1361660, DJe 20.8.2021; 2a TR, acórdão 1360517, DJe 12.8.2021; 3a TR, acórdão 1359466, DJe 10.8.2021.
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.